Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732513-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSICA BERGONZI DE SOUZA AGRAVADO: GCSM PLANEJADOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, GESSICA BERGONZI DE SOUZA, contra a decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual proposta pela ora agravante em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e GCSM PLANEJADOS LTDA, indeferiu a exclusão do nome da autora de cadastros restritivos de crédito e a retirada dos móveis planejados já instalados (ID 243331517 da origem). A autora alega nas razões de ID 74840486 que foram juntadas provas robustas que demonstram inequivocamente a desconformidade entre o projeto pactuado e os móveis que foram entregues, conforme as fotografias e o memorial descritivo juntados. Aponta que os móveis entregues têm peças inacabadas, quebradas e desníveis, impedindo o devido encaixe e o cumprimento de suas funções. Ressalta que foram juntadas gravações do supervisor da montagem que confirmam a desconformidade dos móveis com o projeto inicial, resultando em móveis com vícios, os quais comprometem a segurança e o conforto. Afirma que há risco de resultado útil do processo, pois os móveis não correspondem às estruturas do imóvel e sua irmã já sofreu dois acidentes ocasionados por impactos contra os móveis, evidenciando risco para sua família, principalmente a criança que convive com a autora em seu domicílio. Defende que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes e a demora da resolução final do processo pode provocar danos irreparáveis. Sustenta que preencheu os requisitos do incidente de assunção de competência decorrente do processo repetitivo instaurado no REsp no 1.061.530-RS para a retirada de seu nome de cadastro restritivo de crédito, tendo em vista que o inadimplemento contratual foi comprovado pelas fotos juntadas e realizou pagamento substancial da parcela incontroversa do contrato. Alega que as medidas requeridas não são irreversíveis, pois poderão ser posteriormente convertidas em indenização pecuniária, caso o pedido seja julgado improcedente. Ao final, requer “a tutela de urgência nos termos ora expostos, determinando-se liminarmente a retirada integral dos móveis instalados ou, subsidiariamente, a remoção do armário da cozinha e dos armários fixados no banheiro social; bem como a exclusão imediata do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, com a consequente suspensão das parcelas vincendas.” No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 74842823). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, do risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso ocorre porque, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem, não se vislumbra inequívoco descumprimento contratual da parte ré, o que demanda maior dilação probatória e exercício do contraditório. Além disso, a existência de vícios e desacordo com projeto pactuado demanda o cotejo entre alegações das partes e eventuais provas colacionadas aos autos. Quanto à retirada da inscrição do nome da autora de cadastro de inadimplentes, foi fixada a seguinte tese no Tema Repetitivo 34 do STJ: “A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” No caso, a parte agravante reconhece que apenas realizou pagamento parcial do contrato discutido e não efetuou caução; logo, não ocorreu o preenchimento dos requisitos do Tema 34 do STJ para a concessão da tutela de urgência requerida para retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, ante a ausência de citação. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora